Tribunal: TJES
Processo: 0037750-48.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037750-48.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO
DE NULIDADE DE
MULTA DE PROCON
–
DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Na esteira da jurisprudência do C. STJ, a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.

2
.

É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

4
.
No caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo procon não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

5.
Correta a sentença ao estabelecer a sucumbência recíproca, na medida em que, como dito, a multa administrativa fora reduzida pela metade.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença, que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada por
TELEMAR NORTE LESTE S/A
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa inicialmente aplicada em 50% (cinquenta por cento).

Em suas razões, aduz o Município de Vitória que a multa inicialmente aplicada atendeu aos parâmetros legais, notadamente por considerar, dentre outros requisitos, o porte econômico da empresa apelada.

Alega, outrossim, que caso se entenda pela necessária redução da multa, a parte autora deve ser condenada de forma isolada ao pagamento das despesas de sucumbência.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, ante a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037750-48.2012.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença, que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada por
TELEMAR NORTE LESTE S/A
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa inicialmente aplicada em 50% (cinquenta por cento).

Inicialmente, refuto a preliminar suscitada em contrarrazões por entender que, na esteira da jurisprudência do C. STJ, a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Assim,
REJEITO tal preliminar.

Superado tal ponto, observo que a empresa requerente ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que o Procon Municipal de Vitória lavrou autuação em seu desfavor com base em reclamação de alguns consumidores, tendo por lastro os produtos por ela ofertados.

Aduz, em suma, que as multas fixadas nos processos administrativos nº 0817/09 (R$ 35.647,69) e nº 0359/09 (R$ 41.131,95), devem ser anuladas, notadamente ante a incompetência da autoridade que proferiu a decisão administrativa, ausência de assinatura da reclamação que parte consumidora e ausência de proporcionalidade na fixação da multa.

No bojo da r. sentença, o juízo singular acolheu tão somente o argumento de que a multa fora fixada de forma desproporcional, de forma a reduzir os valores pela metade.

Em suas razões, aduz o Município de Vitória que a multa inicialmente aplicada atendeu aos parâmetros legais, notadamente por considerar, dentre outros requisitos, o porte econômico da empresa apelada.

Alega, outrossim, que caso se entenda pela necessária redução da multa, a parte autora deve ser condenada de forma isolada ao pagamento das despesas de sucumbência.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, ante a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Registro, antes de analisar tal pretensão, ser entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Cito, como exemplo, o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCON MUNICIPAL AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AUSÊNCIA - LEI FEDERAL Nº. 8.078/90 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA DESPROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor (CDC) Lei Federal nº. 8.078/90 - podem render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser adequada a parâmetros razoáveis peculiares à situação fática subjacente.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210000228, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

Fixada tal premissa, como cediço, a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Aliás, é firme o entendimento desta Corte de que
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

No caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo Procon Municipal não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática.

É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico (Telemar Norte Leste), a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Veja-se:

(...) 2
A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190005280, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

_____________

(...) 3.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Por fim, correta a sentença ao estabelecer a sucumbência recíproca, na medida em que, como dito, a multa administrativa fora reduzida pela metade. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste tribunal de justiça:

(...) 6.
O Magistrado singular entendeu ser a hipótese de sucumbência recíproca, na medida em que, como já consignado, o valor da sanção pecuniária fora reduzido quase que pela metade, entendimento este que também é o perfilhado por este Eg. Tribunal.
7. Recurso da municipalidade conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190189449, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 14/02/2023)

(...) 5.
Embora o ente público sustente ter decaído da parte mínima do pedido, a multa foi reduzida pela metade, o que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86, caput , do CPC.
6. Recursos conhecidos e improvidos. Condenação das partes ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120409859, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/08/2023 - Acompanho a relatoria.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 15.08.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.